Tribunal: TJDFT
Processo: 0715721-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715721-42.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: AGE TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO O presente agravo de instrumento está incluído na pauta de julgamento da 32a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 28/8/2024 a 4/9/2024. Os Advogados de ambas as partes (ids. 62657466 e 62795143) pedem para realizar sustentação oral por videoconferência na forma do art. 937, § 4o do CPC e informam os dados para envio do link de acesso. Ocorre que, tratando-se de sessão virtual de julgamento, o art. 3o-A da Portaria GPR 841/2021 deste TJDFT disciplina: “Art. 3o-A Na modalidade julgamento virtual será admitida a realização de sustentação oral, nas hipóteses previstas no CPC e no RITJDFT. (Inserido pela Portaria GPR 1625 de 29/06/2023) § 1o Os arquivos de áudio ou vídeo devem ser encaminhados por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até o início do julgamento em ambiente virtual. § 2o Fica facultada aos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, da Defensoria Pública do Distrito Federal, da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria do Distrito Federal, que atuam no feito, e aos advogados(as), com procuração nos autos, a juntada do respectivo arquivo de áudio ou de vídeo. § 3o Para enviar a sustentação, deve-se acessar o formulário de sustentação oral na plataforma virtual respectiva, realizar a autenticação com os dados de acesso ao PJe e selecionar o tipo de arquivo (áudio ou vídeo) que será submetido ao colegiado. § 4o Iniciado o julgamento em ambiente virtual, será franqueado o acesso às sustentações orais apresentadas virtualmente. § 5o Concluído o julgamento, os arquivos com as respectivas sustentações orais serão automaticamente excluídos do processo. §6o Respeitar-se-á o tempo máximo de sustentação oral previsto regimentalmente, sob pena de desconsideração do tempo excedente. §7o A implantação da sustentação oral por meio eletrônico observará calendário previsto no Anexo I desta Portaria. (NR)” Nesses termos, a realização da sustentação oral no presente recurso, que está incluído em sessão virtual, deverá observar a norma regimental acima destacada. Intimem-se. Brasília - DF, 17 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora